Tribunal: TJMT
Processo: 1022434-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1022434-82.2020.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Recorrido: BANCO SAFRA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VENDAS (ARV). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DESISCUMBIU DO ÔNUS DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente BILINK TELECOMUNICACOES LTDA – ME postula reparação por danos materiais e morais, alegando que adquiriu uma máquina de cartão junto a instituição financeira Recorrida e foi cobrada por taxas não contratadas, o que causou-lhe prejuízos.
3. A Recorrente contratou os serviços de máquina de cartão junto a Recorrida, este realizado por meio eletrônico, contudo na ligação realizada para confirmar os dados da contratação, a Recorrente afirmou que “não queria nenhum tipo de antecipação ou empréstimo”.
4. Contudo, de forma contrária ao pactuado em setembro/2019, após solicitar o relatório das operações realizadas na maquineta, a Recorrente fora surpreendida com valores antecipados em sua conta e consequentemente cobranças de taxas por serviço não solicitado.
5. Em sua defesa a instituição financeira menciona que fora firmado contrato eletrônico com a Recorrente e que não há se falar em cobranças indevidas, pois, o serviço de antecipação de créditos foi devidamente contratado, e para comprovar o alegado colacionou nos autos fragmento do que seria um resumo dos serviços contratados.
6. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, evidencia-se que a instituição financeira incorreu em grave falha no dever de informação, bem como não há nos autos provas seguras e estreme de dúvidas que comprovem a legitimidade das cobranças.
7. O fragmento fornecido pela instituição financeira comprova as especificidades da contratação, pois trata-se de um fragmento que nem mesmo é possível afirmar que se refere às tratativas da Recorrente.
8. Pela perspectiva apresentada nas previsões do contrato geral informado pela própria instituição financeira (cláusulas 11.1 e 11.2 - ID 82587956), o consumidor poderá optar pelo serviço. Ademais, a Taxa de Antecipação será aplicada pelo Banco gerenciador quando solicitada ARV na forma automática.
9. A instituição financeira não comprovou nos autos quais foram os serviços contratados pela consumidora, tanto é que desde a inicial a Recorrente alega que discriminou na ligação de confirmação da contratação da maquineta que dispensava o serviço de antecipação. Dessa forma, para refutar referida alegação, bastava que a instituição financeira juntasse a gravação da conversa informada, prova que estava a seu alcance e deixou de produzir, em desobediência ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
10. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
11. A despeito de a instituição Recorrida não ter logrado comprovar nos autos a regularidade das cobranças, não evidencia no feito a ocorrência dano moral.
12. A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua e isso não foi adequadamente comprovado nos autos.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022434-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.624.609/0001-43 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022